Tribunal: STF
Processo: RE 1507012
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional em face de acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (e-doc. 17):



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COISA JULGADA MATERIAL. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS DECLARADA POSTERIORMENTE PELO STF. NECESSIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA UNIÃO PROVIDAS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PREJUDICADA.



    1. A coisa julgada se trata de matéria de ordem pública, inclusive suscetível de conhecimento de oficio em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 485, § 3°, CPC/2015; art. 267, § 3°, CPC/1973), não se sujeitando à preclusão temporal. 



    2. Nesta ação, a parte autora postula a declaração de "inexistência de relação jurídica tributária com a Ré, que a obrigue ao pagamento de IRPJ e da CSLL, apurados ao final do ano calendário de 1989, com base no § 1° do art. 30 da Lei n° 7.730/89 e no art. 30 da Lei n° 7.799/89, nos exatos termos da inconstitucionalidade declarada pelo Eg. STF nos autos dos RREE ns. 208.526, 256.304, 215.811 e 221.142, com repercussão geral (art. 243-B do CPC) nos autos do RE n. 242.689", e do "seu direito de ter restituídos os valores de R$ 31.564.651,45 [.4 pago em 30.11.2009, e de R$ 215.460,04 [...], pago em 12.04.2011". A tese básica da parte autora, desdobrada em vários argumentos, é a de que "mostram-se indevidos os recolhimentos realizados pela Autora a título de IRPJ e CSLL, de acordo com as normas contidas no § 1° do art. 30 da Lei n. 7.730/89 e art. 30 da Lei n. 7.799/89". 



    3. No Processo 97.03.028806-5, que teve as mesmas partes, a ora autora postulou o reconhecimento do seu direito "à dedução fiscal, perante o IRPJ e CSLL, do complemento do saldo devedor da correção monetária de balanço de 51,87% (35,58%, já reconhecido pelo E. STJ e a diferença de 16,29%) no ano-calendário 1994, a partir do período-base mensal outubro/94, por defasagem de índices oficial e real da inflação, e das consequentes depreciações e baixas de ativos, autorizando expressamente a respectiva contabilização", ou subsidiariamente, "à dedução fiscal do saldo devedor da correção monetária de balanço, no percentual de 35,58%, conforme já reconhecido pelo E. STJ, no ano-calendário 1994, das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, a partir do período-base de outubro/94". Em tal processo, a tese básica foi a de que a correção monetária de acordo com a variação diária do BTN Fiscal, em decorrência do disposto no art. 30 da Lei n. 7.730/89 e na Lei n. 7.799/89, foi indevida, por não ter reproduzido a inflação real do período, fazendo com que o resultado apurado em 31/12/89 fosse "artificialmente inchado". 



    4. Na essência, há identidade de ações, pois as partes são as mesmas, os pedidos são essencialmente os mesmos (afastar a incidência do art. 30 da Lei 7.730/89 e do art. 30 da Lei 7.799/89 para efeito de apuração do IRPJ e da CSLL) e as causas de pedir são basicamente as mesmas (ilegitimidade da cobrança/pagamento de IRPJ e CSLL com base nas normas contidas no § I° do art. 30 da Lei 7.730/89 e art. 30 da Lei 7.799/89). 



    5. O fato de não serem totalmente iguais os "argumentos" apresentados pela parte autora nos dois processos não afasta a identidade das respectivas causas de pedir, pois, "passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido" (art. 474, CPC/I973; no mesmo sentido: art. 508, CPC/2015). A superveniente declaração de inconstitucionalidade pelo STF não revela "causa de pedir" nova, apenas reforçando argumento de inconstitucionalidade já apresentado na ação precedente. 



    6. O fato de haver pedido condenatório em valor certo apenas no processo mais recente também não afasta a identidade de pedidos, especialmente porque o pleito de restituição se trata de mero desdobramento do pedido declaratório formulado nos dois processos. 



    7. Independentemente dessa tríplice identidade dos elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido), o certo é que "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida" (art. 503 do CPC/2015; em sentido semelhante: art. 468 do CPC/1973). Assim, as questões de mérito decididas no Processo 97.03.028806-5 estão acobertadas pelo manto da coisa julgada. 



    8. No Processo 97.03.028806-5, a última decisão que apreciou o mérito da causa propriamente dito julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora. Em outros termos, tal ato decisório refutou a tese de que, para efeito de apuração de IRPJ e CSLL, a correção monetária de acordo com a variação diária do BTN Fiscal, em decorrência do disposto no art. 30 da Lei 7.730/89 e na Lei 7.799/89, teria sido indevida por não reproduzir a inflação real do período. Posteriormente, homologou-se renúncia manifestada pela parte autora em virtude da adesão a programa de parcelamento previsto na Lei 11.941/09, restando totalmente afastado o direito por ela postulado naquele processo. 



    9. Constituiu-se coisa julgada material afastando eventual direito da parte autora de não ser obrigada ao pagamento de IRPJ e da CSLL, apurados ao final do ano calendário de 1989, com base no § 1° do art. 30 da Lei 7.730,89 e no art. 30 da Lei 7.799/89. 



    10. Não se trata de mera confissão de dívida na esfera administrativa para fins de parcelamento, a qual, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em sede recurso repetitivo (REsp 1.133.027-SP), "não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos" (AIREsp - Agravo Interno no Recurso Especial - 1629858 2013.02.12085-4, STJ - Primeira Turma, Min. Regina Helena Costa, DJE 14/08/2018). Trata-se de renúncia a direito homologada judicialmente, no bojo de processo cujo último ato decisório havia definido a improcedência dos pedidos formulados pela parte autora. 



    11. A coisa julgada material, mesmo estando em conflito com inconstitucionalidade posteriormente declarada pelo Supremo Tribunal Federal ("nos autos dos RREE ns. 208.526, 256.304, 215.811 e 221.142, com repercussão geral (art. 243-B do CPC) nos autos do RE n. 242.689"), somente pode ser desconstituída por ação própria (ação rescisória). 



    12. Conforme decidido pelo Excelso Pretório em sede de repercussão geral, "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado" (RE 730462, Tribunal Pleno, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 28/05/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-177 Divulg. 08- 09-2015 Public. 09-09-2015). 



    13. Caso em que não incide a ressalva quanto à indispensabilidade da ação rescisória, pois não se discute no presente feito a "execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado". Trata-se, sim, da desconstituição de efeitos produzidos (pagamentos) pela coisa julgada material constituída no processo precedente (restituição de valores pagos pela parte autora em 2009 e 2011) antes da declaração pelo STF da inconstitucionalidade das leis nele questionadas (2013). 



    14. A apelação da parte autora deve ser declarada prejudicada, porque apenas questiona os honorários advocatícios fixados a seu favor. 



    15. Quanto aos ônus da sucumbência, deve haver mera inversão, com adequação da base de cálculo da verba honorária para o "valor atualizado da causa". Note-se que tal percentual foi reputado razoável pela própria União. 



    16. Remessa necessária e apelação da União providas. Apelação da parte autora prejudicada.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 22).



    A parte recorrente alega ofensa aos artigos 5º, XXXV; 93, IX; e 150, I da Constituição Federal (e-doc. 25).



    Sustenta que o acórdão recorrido, ao negar a possibilidade de repetição do indébito de tributo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, afrontou os artigos 5º, XXXV e 150, I, da CF/88.



    Assevera que 



    “(...) a obrigação tributária decorre exclusivamente de lei, conforme disposto no artigo 150, I, da CF — ou seja, é ex lege, não podendo ser equiparada a uma obrigação contratual (o surgimento da obrigação tributária independe da manifestação da vontade do contribuinte), de modo que a inconstitucionalidade da lei que instituiu a exação conduz necessariamente ao direito à repetição dos valores, devendo ser reconhecida a invalidade da renúncia e da desistência formuladas na ação outrora ajuizada.” (e-doc. 25, fl. 19)



    Nesse sentido, acrescenta que 



    “Ao negar o reconhecimento da invalidade da renúncia e da desistência formuladas na ação anterior, o v. acórdão dá prevalência à manifestação de vontade da parte (renúncia e desistência formuladas em atendimento à espúria exigência da Lei do REFIS), em detrimento do princípio da estrita legalidade.”



    Aduz que a adesão a programas de benefícios como o REFIS está sempre condicionada à renúncia ao direito pelo contribuinte.



    Por fim, conclui que 



    “(...) mesmo diante da confissão de dívida com a renúncia ao direito, e do pagamento voluntário pela Recorrente, a restituição decorre do fato de que o fundamento de validade da obrigação tributária foi retirado do ordenamento jurídico, em razão da declaração de inconstitucionalidade do § 1° do art. 30 da Lei n° 7.730/89 e do caput do art. 30 da Lei n° 7.799/89 por este E. STF, sendo certo que tal decisão retirou todos os efeitos gerados pela norma, fulminando-a desde sua origem.”



    Nesse sentido, aponta que resta demonstrado que os pagamentos de IRPJ e de CSLL realizados, de acordo com o programa de benefícios fiscais instituídos pela Lei nº 11.941/09, foram indevidos em decorrência da declaração de inconstitucionalidade das normas que lastreavam a incidência, o que enseja a repetição do indébito, eis que inválida a renúncia/desistência manifestada na ação transitada em julgado.



    É o relatório.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    No mais, melhor sorte não assiste à parte recorrente.



    Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária que obrigue ao pagamento do IRPJ e da CSLL, apurados ao final do ano calendário de 1989, com base no § 1º do artigo 30 da Lei nº 7.730/89 e no artigo 30 da Lei nº 7.799/89, com fundamento na declaração de inconstitucionalidade declarada pelo STF no julgamento do RE nºdo Tema nº 311 da repercussão geral



    O Tribunal de origem reconheceu a identidade das partes, dos pedidos e das causas de pedir da presente ação com o processo nº 97.03.028806-5, e concluiu pela existência de coisa julgada material, nos seguintes termos (e-doc. 17, fls. 2 a 5):



    No Processo 97.03 028806-5, que teve as mesmas partes, a ora autora postulou o reconhecimento do seu direito "à dedução fiscal, perante o IRPJ e CSLL, do complemento do saldo devedor da correção monetária de balanço de 51,87% (35,58%, já reconhecido pelo E. STJ e a diferença de 16,29%) no ano-calendário 1994, a partir do período-base mensal outubro/94, por defasagem de índices oficial e real da inflação, e das consequentes depreciações e baixas de ativos, autorizando expressamente a respectiva contabilização", ou subsidiariamente, ‘à dedução fiscal do saldo devedor da correção monetária de balanço, no percentual de 35,58%, conforme já reconhecido pelo E. STJ, no ano-calendário 1994, das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, a partir do período-base de outubro/94’ (fls. 122/123). Em tal processo, a tese básica foi a de que a correção monetária de acordo com a variação diária do BTN Fiscal, em decorrência do disposto no art. 30 da Lei 7.730/89 e na Lei 7.799/89, foi indevida, por não ter reproduzido a inflação real do período, fazendo com que o resultado apurado em 31/12/89 fosse ‘artificialmente inchado’ (fls. 86/87). 



    Na essência, há identidade de ações, pois as partes são as mesmas, os pedidos são essencialmente os mesmos (afastar a incidência do art. 30 da Lei 7.730/89 e do art. 30 da Lei 7.799/89 para efeito de apuração do IRPJ e da CSLL) e as causas de pedir são basicamente as mesmas (ilegitimidade da cobrança/pagamento de IRPJ e CSLL com base nas normas contidas no § 1° do art. 30 da Lei 7.730/89 e art. 30 da Lei n. 7.799/89).



    O fato de não serem totalmente iguais os ‘argumentos’ apresentados pela parte autora nos dois processos não afasta a identidade das respectivas causas de pedir, pois, ‘passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido’ (art. 474, CPC/1973; no mesmo sentido art. 508, CPC/2015). A superveniente declaração de inconstitucionalidade pelo STF não revela ‘causa de pedir’ nova, apenas reforçando argumento de inconstitucionalidade já apresentado na ação precedente. 



    O fato de haver pedido condenatório em valor certo apenas no processo mais recente também não afasta a identidade de pedidos, especialmente porque o pleito de restituição se trata de mero desdobramento do pedido declaratório formulado nos dois processos. 



    De todo modo, independentemente dessa tríplice identidade dos elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido), o certo é que ‘a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida’ (art. 503 do CPC/2015; em sentido semelhante: art. 468 do CPC/1973). 



    Assim, as questões de mérito decididas no processo n. 97.03.028806-5 estão acobertadas pelo manto da coisa julgada 



    Naquele processo, a última decisão que apreciou o mérito da causa propriamente dito julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora (fls. 311/312).



    Em outros termos, tal ato decisório refutou a tese de que, para efeito de apuração de IRPJ e CSLL, a correção monetária de acordo com a variação diária do BTN Fiscal, em decorrência do disposto no art. 30 da Lei n. 7.730/89 e na Lei n. 7.799189, teria sido indevida por não reproduzir a inflação real do período. 



    Posteriormente, homologou-se renúncia manifestada pela parte autora em virtude da adesão a programa de parcelamento previsto na Lei n. 11.941/09 (fls. 313/313v), restando totalmente afastado o direito por ela postulado naquele processo. 



    Com isso, constituiu-se coisa julgada material afastando eventual direito da parte autora de não ser obrigada ao pagamento de IRPJ e da CSLL, apurados ao final do ano calendário de 1989, com base no § 10 do art. 30 da Lei n° 7.730/89 e no art. 30 da Lei n° 7.799/89. 



    Importante observar que não se trata de mera confissão de divida na esfera administrativa para fins de parcelamento, a qual, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em sede recurso repetitivo (REsp 1.133.027-SP), ‘não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos’ (AIREsp - Agravo Interno no Recurso Especial - 1629858 2013.02.12085-4, STJ - Primeira Turma, Min. Regina Helena Costa, • ,DJE 14/08/2018). Trata-se, como já esclarecido, de renúncia a direito homologada judicialmente, no bojo de processo cujo último ato decisório havia definido a improcedência dos pedidos formulados pela parte autora. 



    Enfim, está-se diante de coisa julgada material formada na ação anterior. 



    Essa coisa julgada material, mesmo estando em conflito com inconstitucionalidade posteriormente declarada pelo Supremo Tribunal Federal (‘nos autos dos RREE ns. 208.526, 256.304, 215.811 e 221.142, com repercussão geral (art. 243-B do CPC) nos autos do RE n. 242.689’), somente pode ser desconstituída por ação própria (ação rescisória). 



    Afinal, conforme decidido pelo Excelso Pretório em sede de repercussão geral, ‘a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado’ (RE 730462, Tribunal Pleno, Relator(a). Min. Teori Zavascki, julgado em 28/05/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-177 Divulg. 08-09-2015 Public. 09-09-2015). 



    No caso, não incide a aludida ressalva quanto à indispensabilidade da ação rescisória, pois não se discute no presente feito a ‘execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado’. 



    Trata-se, sim, da desconstituição de efeitos produzidos (pagamentos) pela coisa julgada material constituída no processo precedente (restituição de valores pagos pela parte autora em 2009 e 2011) antes da declaração pelo STF da inconstitucionalidade das leis nele questionadas (2013). 



    Em resumo, a coisa julgada material constituída no Processo n. 97.03.028806-5 somente pode ser desconstituida, para os fins objetivados neste feito, por meio de ação rescisória. 



    Irrelevante, ao menos nestes autos, aferir se ainda há prazo para ajuizamento da ação rescisória, pois essa questão somente ostentará utilidade caso tal ação venha a ser ajuizada. 



    Como se vê, a remessa necessária e a apelação da União devem ser providas, a fim de se extinguir o processo, sem resolução do mérito, pela ocorrência de coisa julgada (art. 485, inciso V, CPC/2015)’ (grifo nosso)



    O acórdão recorrido, portanto, consignou que no processo anterior houve renúncia ao direito e pedido de desistência da ação para fins de adesão à programa de benefícios (REFIS), homologada judicialmente, no bojo de processo cujo último ato decisório foi pela improcedência dos pedidos. Em seguida, concluiu que a aludida coisa julgada material, mesmo estando em conflito com a decisão do STF que reconheceu a inconstitucionalidade da exação, somente poderia ser desconstituída por ação rescisória própria.



    Tal entendimento vai ao encontro da compreensão formada no julgamento do Tema nº 733 de Repercussão Geral (RE nº 730.462/SP), no sentido de que a superveniência de julgamento do Supremo Tribunal Federal em sede de fiscalização normativa abstrata, ainda que impregnada de eficácia ex tunc, não se qualifica, por si só, como fator de invalidação de sentença proferida em momento anterior, concluindo-se indispensável, em tais casos, o ajuizamento de ação rescisória. Transcrevo a tese do julgado:



    “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 9/9/15)



    Por fim, sobreleva apontar que a situação dos autos é diversa da tratada nos Temas nºs 881 e 885 da repercussão geral, haja vista que nos referidos precedentes vinculantes abordou-se os reflexos das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade e no regime de repercussão geral sobre as relações jurídicas tributárias de trato sucessivo, com a fixação da seguinte tese:



    “1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo.”



    Já o presente caso trata de renúncia ao direito, homologada judicialmente, com posterior declaração de inconstitucionalidade pelo STF, em controle concentrado, de dispositivos legais questionados na ação originária.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente